Tribunal: TJMT
Processo: 1024731-60.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024731-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MAITE STELLUTI - CPF: 349.993.238-50 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CERRO AZUL S A - CNPJ: 03.477.007/0001-97 (AGRAVANTE), TIAGO ESPELLET DOCKHORN - CPF: 649.563.500-15 (ADVOGADO), DAVI FINOTTI FERREIRA - CPF: 418.173.298-39 (ADVOGADO), HECTOR PADILHA DE LUCENA - CPF: 103.890.434-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MÚNICIPAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO), Coordenador da Coordenação de Tributos e Fiscalização do Departamento de Cadastro e Tributos do Município de Porto Esperidião (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (AGRAVADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. DECADÊNCIA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, reconheceu a decadência para a impetração do mandado de segurança e denegou a segurança pleiteada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de e omissão e contradição no acórdão quanto à natureza do ato administrativo impugnado e sua caracterização como ato único e concreto; e (ii) a omissão quanto à análise explícita do prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão das partes embargantes revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5.
Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Lei n. 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765 MG, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargante, mantendo incólume a decisão que reconheceu a decadência e denegou a segurança postulada em mandado de segurança impetrado na origem.

A parte embargante sustenta que “
o pedido contido no Agravo de Instrumento não pode ser confundido com o objeto final da impetração, porque simplesmente sinaliza o pedido de tutela (como não poderia deixar de ser)
”.

Afirma que a conclusão é contraditória, pois a segurança pleiteada não é relativa à expedição de “
certidão que reconheça a não incidência/imunidade/isenção do ITBI sobre a transferência das Fazendas em decorrência da incorporação da Cerro Verde
” e que o acórdão incorreu também em omissão, pois “
é evidente que a emissão da certidão não é o ato ilegal que se busca combater, ou seja, não é o ato coator, pois a concessão da segurança objetiva afastar a futura cobrança do ITBI, e não compelir o Embargado a expedir outra certidão
”.

Defende que “
a certidão é meio (para registro imobiliário) e não fim. Não corresponde a ato de abuso, apenas demonstra a intenção de fazê-lo (cobrar o tributo ilegitimamente por ocasião da ocorrência do fato gerador). Emitindo ou não a certidão, o que se pleiteia é a não incidência do ITBI – e isso é nitidamente feito preventivamente, dado que ainda não ocorreu o fato gerador
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios contidos na decisão embargada, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais.

Sem contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão no Id. 256827699.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargante, mantendo incólume a decisão que reconheceu a decadência e denegou a segurança postulada em mandado de segurança impetrado na origem.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que o pedido do agravo de instrumento não poderia ser confundido com o objeto final da impetração.

Entretanto, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a pretensão deduzida não possui caráter preventivo, mas sim repressivo, pois visa atacar diretamente o ato administrativo que negou a imunidade do ITBI, datado de 02/09/2022.

Conforme consignado no
decisum
embargado, “
a tese sustentada pela parte agravante de que o ato administrativo possui caráter provisório e que a impetração do mandado de segurança tem natureza preventiva não se sustenta. A decisão administrativa impugnada caracteriza-se como um ato único, de efeitos concretos, ao negar expressamente o pedido de reconhecimento de imunidade tributária. Ainda que o imposto somente seja devido no momento do registro, cabe esclarecer que o pleito formulado é o reconhecimento da não incidência do ITBI, com a expedição da certidão de imunidade tributária, o que já foi devidamente negado pela autoridade coatora no requerimento administrativo.
” (Id. 241567659).

Com efeito, a tese sustentada pela parte agravante de que o ato administrativo possui caráter provisório e que a impetração do mandado de segurança tem natureza preventiva não se sustenta e foi afastada ao longo do acórdão recorrido.

O acórdão embargado evidenciou que o ato administrativo impugnado é um ato único, dotado de efeitos concretos, consubstanciado na negativa do pedido de reconhecimento de imunidade tributária do ITBI, ocorrido em 02.9.2022. Tal negativa caracteriza o marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, sendo descabida a alegação de caráter preventivo da medida judicial.

Não obstante as alegações de que não poderia ser reconhecida a decadência pelo fato de estar em discussão apenas a concessão da tutela de urgência, a aplicação do efeito translativo ao recurso restou devidamente fundamentada no acórdão embargado, em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

Merece registro ainda que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte agravante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024